Tribunal: TCU
Processo: 029.525/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB), com o objetivo de apurar indícios de irregularidade na execução do Contrato 018/PAGL/2012, firmado com a empresa Gusfa Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda., para reformas de imóveis, entre os anos de 2014 e 2017.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL), unidade do Comando da Aeronáutica, com o objetivo de apurar indícios de irregularidade na execução do Contrato 018/PAGL/2012, firmado com a empresa Gusfa Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda., para reformas de imóveis, entre os anos de 2014 e 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II; 58, incisos I e II; da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a empresa Gusfa Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas Camila Albuquerque de Barros, Júlio Fonseca da Costa, Willian Chaves Menezes, Sidnei de Oliveira e Alexander Bastos de Pina, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Marcos Mauro Brito da Costa e Nilton dos Santos Jesus, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. fixar o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Prefeitura de Aeronáutica do Galeão, à Secretaria de Economia e Finanças (SEFA), do Comando da Aeronáutica, e à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.